Tribunal: TJSP
Processo: 1002548-60.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Contrato de empreitada para fornecimento e serviços de instalação de esquadrias de alumínio – Cerceamento de defesa inocorrente – Má-execução dos serviços comprovada por perícia realizada – Dano material relativo ao dispêndio dos valores com a reparação das esquadrias e substituição dos vidros danificados devidamente comprovado – Procedência em parte mantida –

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Contrato de empreitada para fornecimento e serviços de instalação de esquadrias de alumínio – Cerceamento de defesa inocorrente – Má-execução dos serviços comprovada por perícia realizada – Dano material relativo ao dispêndio dos valores com a reparação das esquadrias e substituição dos vidros danificados devidamente comprovado – Procedência em parte mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601740
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002548-60.2019.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante
COLORADO MAX ESQUADRIAS E TEMPERADOS LTDA ME, é apelado
AMERICANA OFFICE TOWER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002548-60.2019.8.26.0019 - Americana - Voto no 42073
2
VOTO No: 42073
APEL. No: 1002548-60.2019.8.26.0019
COMARCA: Americana (1a V. Cível)
APTE.: Colorado Max Esquadrias e Temperados Ltda. Me (R)
APDA.: Americana Office Tower Empreendimentos Imobiliários
Ltda. (A)
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER Contrato de empreitada
para fornecimento e serviços de instalação de esquadrias de
alumínio Cerceamento de defesa inocorrente Má-execução
dos serviços comprovada por perícia realizada
Dano
material relativo ao dispêndio dos valores com a reparação
das esquadrias e substituição dos vidros danificados
devidamente comprovado Procedência em parte mantida
Recurso improvido.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c.
indenização por dano moral (alegada instalação defeituosa de
esquadrias de alumínio em contrato de empreitada para fornecimento e
serviços de instalação de esquadrias de alumínio, fls. 23/163), julgada
procedente em parte pela r. sentença de fls. 442/449, de relatório a este
integrado, para condenar a requerida a promover as obras de reparo
nas esquadrias e vidros do condomínio indicado na inicial, consistentes
na adequação das esquadrias às exigências das normas técnicas
vigentes, com substituição das peças defeituosas, substituição das
vedações soltas e dos vidros trincados mediante prévio estudo e projeto
de adaptação, no prazo de sessenta dias contados do trânsito em
julgado do r. decisum, sob pena de conversão da obrigação em perdas e
danos desde logo estipuladas no valor do custo desta obra, condenar
ainda a ré ao pagamento de R$24.193.02 pelo dano material sofrido,
atualizados desde o desembolso e acrescido de juros de mora legais
contados da citação bem como custas judiciais, despesas processuais,
inclusive honorários do perito despendido em sede de ação cautelar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002548-60.2019.8.26.0019 - Americana - Voto no 42073
3
bem como da verba honorária arbitrada em 10% do valor atualizado da
causa (R$20.000,00, fls. 7).
Apelou a ré em busca da reforma aduzindo, em
resumo, que (1) houve cerceamento de defesa, (2) todas as esquadrias já
estavam instaladas quando foi realizado um trabalho de reforço
estrutural em todas as vigas do prédio com fibra de carbono e (3) vários
reparos já foram realizados (fls. 451/458).
A insurgência é tempestiva, foi respondida e recolheu-
se o preparo (fls. 459/460).
É o relatório.
2. O inconformismo descomporta provimento.
3. Inocorreu o pretenso cerceamento de produção de
provas, a teor do disposto no art. 355, inciso I, do CPC.
A dilação instrutória (prova oral, documental), no caso
vertente, revelava-se impertinente e inoportuna, consubstanciando
diligências inúteis ou protelatórias que cumpria fossem dispensadas
para assegurar-se a regularidade e ágil desate da lide a ser composta,
atendendo-se as prescrições fixadas nos arts. 139, inc. II, 355, inc. I e
370, parágrafo único, do CPC.
Ao Juiz, como destinatário das provas produzidas,
cabe a análise dos elementos probatórios e, portanto, da conveniência da
realização de outras para o seu convencimento.
A
respeito
iterativos
ensinamentos
pretorianos
indicam o melhor norte, in verbis:
“JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - Pretendido
cerceamento de defesa - Inocorrência - Matéria exclusivamente jurídica -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002548-60.2019.8.26.0019 - Americana - Voto no 42073
4
Provas documentais satisfatórias.
Não há falar em cerceamento de defesa em razão do
julgamento antecipado da causa se, tratando-se de matéria
exclusivamente jurídica, o caso era de pronto desate, sendo dispensável
a produção de outras provas além das documentais existentes nos
autos.” (RT 594/132).
“Constantes dos autos elementos de prova suficientes
para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de
defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.” (STJ-4a Turma, Ag.
14.952-DF-AgRg, J. 04.12.1991, np, vu, Rel. Min. SÁLVIO DE
FIGUEIREDO, DJU 03.02.1991, p. 472, 2a col., em., apud Theotonio
Negrão. CPCLPV. 32a ed. São Paulo: Ed. Saraiva, atual. até 09.01.2001,
p. 408, nota 2a ao art. 330).
“CERCEAMENTO
DE
DEFESA
-
Inocorrência
-
Desnecessidade de produção de prova em audiência - Julgamento
antecipado - Apelação não provida.” (RT 505/223).
In casu, já realizada prova pericial (fls. 181/228),
revela-se desnecessária a produção de outras provas, pois suficiente o
acervo já amealhado para o desate da lide.
4. A r. sentença analisou corretamente todos os
pontos controvertidos de relevância para a solução da lide e as provas
produzidas, chegando à bem delineada conclusão de procedência em
parte da ação, haja vista que comprovadas as falhas na execução dos
serviços prestados pela apelante.
Transcreve-se, a seguir, trecho da r. sentença que,
dirimindo a pendência suscitada, traduz o entendimento adequado ao
caso em tela, tornando superadas as alegações envidadas nas razões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002548-60.2019.8.26.0019 - Americana - Voto no 42073
5
recursais.
“Trata-se de pedido de indenização dos prejuízos
advindos da má execução dos serviços de instalação de esquadrias no
empreendimento administrado pela autora, que resultaram em
inúmeros problemas para o dia a dia de seus condôminos.
O feito comporta julgamento antecipado diante da
constatação de que a única prova pertinente para a solução da
controvérsia aqui instaurada é a de natureza pericial, já realizada em
sede de produção antecipada de provas, com laudo devidamente
apresentado e sujeito ao contraditório.
Dito isso, e inexistindo questões preliminares a serem
analisadas neste momento, no mérito o pedido inicial deve ser acolhido
parcialmente.
Não há controvérsia acerca da contratação dos
serviços da requerida para instalação e revisão das esquadrias
metálicas e vidros instalados no edifício incorporado pela autora.
As fotografias juntadas aos autos dão conta da
grandiosidade do serviço de responsabilidade da requerida, já que toda
a fachada do edifício erguido estaria revestida pelos vidros e esquadrias
a serem por ela fabricados, instalados e revisados.
Não se pode ter dúvida portanto, de que se tratava de
incumbência de elevada importância para o resultado final da
construção, bem como da necessidade de cuidado e esmero na
instalação destes componentes, que definiriam o dia a dia dos usuários
destas salas comerciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002548-60.2019.8.26.0019 - Americana - Voto no 42073
6
Afirmada
a
existência
de
problemas
com
a
manutenção dos vidros, sujeitos a trincas frequentes, infiltração de
água por vãos existentes nas esquadrias e outros, promoveu a autora a
medida cautelas de produção de provas.
Apresentado o laudo, confirmou o expert a existência
de patologias em toda a construção, consistentes em infiltrações,
problemas com vedação de borracha, vão de luz nas esquadrias
fechadas.
Relatou o perito que os perfis utilizados não estão de
acordo com a recomendação do fabricante, não sendo indicados para as
janelas empregadas na obra. Da mesma forma, os arrebites dos
bracinhos e os bracinhos da janela maximares não são adequados ao
peso do vidro, e o perfil utilizado como travessa (parte horizontal das
janelas) não é suficiente para a dimensão do vidro, exigindo um maior.
Acrescentou que as borrachas usadas nas guarnições
internas e externas estão se soltando porque as dimensões do vidro
utilizado no local exigem borrachas de espessura maior para que o
vidro fique pressionado de forma adequada.
Também encontrou descumprimento da previsão do
projeto na instalação das borrachas nas uniões de quatro lados, que
foram instaladas com uma espécie de adaptação quando deveriam ter
sido vulcanizadas, tanto no canto interno quanto externo.
O laudo apresentado também é bastante claro em
afastar a tese apresentada na contestação, de que as esquadrias e
vidros teriam sofrido abalo decorrente do reforço da estrutura do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002548-60.2019.8.26.0019 - Americana - Voto no 42073
7
edifício.
Sobre esta questão confirmou o expert que algumas
vigas da construção foram reforçadas com fibra de carbono para
suportar aumento de carga no prédio, com a ampliação de um
pavimento. Tal procedimento entretanto, não provocou consequências
para as esquadrias de alumínio, uma vez que a estrutura de um edifício
não transmite esforços para os vãos das esquadrias.
Também cuidou o perito de afastar a contribuição de
pintores ou outros trabalhadores externos para a provocação da quebra
dos vidros e ainda, de rechaças com segurança as impugnações do
assistente técnico da requerida.
E
em
conclusão,
apontou
a
necessidade
de
adequação das esquadrias às exigências das normas técnicas vigentes,
com substituição das peças defeituosas, substituição das vedações
soltas e dos vidros trincados mediante prévio estudo e projeto de
adaptação a ser desenvolvido por empresa especializada.
A prova pericial produzida demonstra portanto, que
efetivamente existiram falhas na execução do projeto de instalação e
revisão de esquadrias e vidros no empreendimento administrado pela
autora, bem definidas e especificadas no laudo pericial e que exigem
reparo, diante inclusive da possibilidade de agravamento do risco para
os ocupantes das salas.
Impõe-se com isso, a imposição da obrigação de fazer
em desfavor da requerida.
No que concerne aos danos materiais o dispêndio dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002548-60.2019.8.26.0019 - Americana - Voto no 42073
8
valores com a reparação das esquadrias e substituição dos vidros
danificados está comprovado pelos documentos de fls. 336 e seguintes,
e deverão ser reembolsados pela requerida, ainda que outros tenham
efetivamente sido efetuados diretamente pela ré.
De danos morais entretanto, não se pode cogitar. A
autora não sofreu abalo direto ao seu bom nome ou ao seu patrimônio
imaterial que pudesse tipificar o prejuízo extrapatrimonial cuja
reparação pretendeu.
Os problemas e as dificuldades vividas se resolvem
no âmbito da reparação dos danos materiais e se encontram
suficientemente definidos na prova pericial produzida.” (fls. 444/448).
In casu, a prova pericial produzida demostrou
suficientemente a má execução dos serviços contratados a fls. 27/38,
salientando-se que as “esquadrias não sofreram abalos, até porque a
estrutura de um prédio não transmite esforços para os vãos das
esquadrias” (fls. 220).
Assim, a apelante não logrou êxito em demonstrar
fatos que pudessem afastar a constatação de que seus serviços não
foram realizados de maneira correta, sendo imperiosa, assim, a
manutenção da r. sentença, tal como lançada.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso e
majoram-se os honorários advocatícios para 15%, nos termos do art.
85, § 11, do CPC.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica